Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
V. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
VI. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (id 42958535).
VII. No ponto, a parte recorrente pleiteou, de forma intempestiva, pela abertura de novo prazo processual, sob o fundamento de que não teria sido intimado acerca do despacho para comprovar a gratuidade (id 42333951). Sustenta: “inconsistência do sistema eletrônico em notificar movimentação processual de interesse das recorrentes, acerca das publicações a serem efetuadas em seu e-mail profissional, seja, através do sistema Push do próprio TJDFT, seja através do recorte digital da OAB”.
VIII. Em observância ao despacho proferido após a manifestação da parte recorrente (id 43267424), a Secretaria desta Turma Recursal certificou que no dia 20 de dezembro de 2022 foi disponibilizado no DJE, folhas 570, o inteiro teor do despacho de ID 42333951 constando o nome do Dr. Fernando de Miranda Pires OAB/DF 67620, advogado das requerentes (id 43294618).
IX. Nesse contexto, considerando que o aludido despacho teria sido devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico (instrumento de publicação oficial) em nome do causídico, o pleito pela abertura de novo prazo processual para comprovação da gratuidade não merece deferimento.
X. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
XI. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).